Tribunal: TJSP
Processo: 2175051-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Insurgência da parte ré. Sentença proferida nos autos de origem, julgando procedente a ação. Perda superveniente do objeto. RECURSO PREJUDICADO.